Tribunal: TJMT
Processo: 1029648-54.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029648-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Penhora / Depósito/ Avaliação, Atos executórios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), ATIVA MULTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.760.439/0001-36 (AGRAVANTE), AUGUSTO AGENOR COLOMBO JUNIOR - CPF: 329.156.401-49 (AGRAVADO), GLAUBER APARECIDO REINALDO - CPF: 363.295.428-30 (ADVOGADO), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), AGRICOLA CACHIMBO INDUSTRIAL, EXPORTADORA, IMPORTADORA, COMERCIO DE CEREAIS E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 36.940.104/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS - CPF: 628.147.969-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON HEITOR DOS SANTOS - CPF: 453.609.449-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA JUDICIAL.
INA
BILIDADE DA EMPRESA
NÃO DEMONSTRADA
.
HONORÁRIOS PERICIAIS
MANTIDOS
.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso
. Agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sinop/MT, nos autos da Carta Precatória Cível nº 1000782-93.2022.8.11.0015, que homologou a proposta de perícia apresentada pela empresa designada, determinou o depósito dos honorários e rejeitou as impugnações da parte agravante.

Fato relevante
. A agravante questiona a habilitação da empresa nomeada, alegando ausência de atuação específica no ramo imobiliário e desconhecimento do mercado local pelos peritos indicados. Argumenta excesso na estimativa de horas de trabalho e propõe redução do valor dos honorários.

A decisão recorrida
. O juízo de origem rejeitou as impugnações, homologou a proposta apresentada pela
empresa designada e determinou o depósito dos honorários periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível substituir a empresa perita designada diante da ausência de atividade específica em negócios imobiliários e de expertise no mercado local; e (
ii
) saber se há excesso na fixação dos honorários periciais, justificando sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil exige que o perito seja especializado no objeto da perícia (art. 465) e autoriza sua substituição apenas quando demonstrada a ausência de conhecimento técnico (art. 468, I).

Ausência de comprovação concreta de inaptidão técnica ou parcialidade dos profissionais indicados impede a substituição da empresa nomeada.

A estimativa de tempo e valor da perícia deve observar os critérios do art. 465, § 2º, do CPC, não sendo suficiente a simples discordância da parte para sua revisão.

A proposta foi homologada com base em critérios técnicos e diante da necessidade de reavaliação da área, não havendo prova de exorbitância ou desproporcionalidade nos honorários fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A substituição de perito judicial depende da demonstração efetiva de inaptidão técnica ou parcialidade, nos termos do art. 468, I, do CPC.

2. A revisão dos honorários periciais exige prova objetiva de desproporcionalidade em relação aos critérios legais do art. 465, § 2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 465 e 468.

Jurisprudência relevante citada:
não há.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo Juízo da Comarca 3ª Vara Cível

de Sinop/MT, na Ação Carta Precatória Cível nº 1000782-93.2022.8.11.0015, que
homologou a proposta
do per
ícia

e determinou o depósito
do honorários periciais
e
rejeitou as impugnações da agravante.

A
agravante
alega
que a empresa designada não possui atividade correlata específica em “negócios imobiliários” e que os profissionais indicados não detêm conhecimento do mercado local.

Sustentam, excesso nos honorários (estimativa de 143 horas) diante da baixa complexidade do imóvel (sem edificações), propondo adequação para 60 horas
, além da minoração do valor
.

Ped
e o provimento do Recurso para que seja
designa
d
o avaliador
com expertise no mercado imobiliário local e
a adequação d
os honorários periciais.

Intimado, o agravado não apresentou c
ontraminuta

(Id n
.
318854852).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante insurge-se contra decisão que homologou a proposta de perícia
que tem o objetivo de avaliar área
de 12 hectares (Lote 68-C, matrícula nº 23.018/CRI Sinop)
cuja avaliação anterior realizada por
Oficial de Justiça
foi impugnada.

A empresa
Tech Perícias
foi designada
para nova avaliação e, apresentada proposta no valor de R$85.000,00,
houve impugnação do agravante
que foi rejeitada e homologada.

O CPC exige perito
“especializado no objeto da perícia”
(art. 465) e autoriza a substituição quando faltar conhecimento técnico ou científico (art. 468, I).

Contudo, a mera alegação de ausência de objeto social específico da pessoa jurídica não basta, se os trabalhos serão executados por profissionais habilitados indicados nos autos
, sendo
necessária a
demonstração
efetiva
de inviabilidade técnica ou de parcialidade
.

Neste caso
, diante da necessidade de reavaliação
foi nomeada
empresa com profissionais
capacitados
e
a agravante
não
trouxe prova concreta de inaptidão técnica ou comprometimento
nem da empresa e nem dos experts que justificasse
a substituição.

Quanto ao valor dos honorários periciais,
o
art. 465, §2º, do CPC determina que
seja considerada a
natureza, complexidade, local da prestação e tempo estimado do serviço.

A
ssim, a
revisão do valor
demanda a
demonstração objetiva de desconformidade com tais parâmetros
e, nesta hipótese
não há prova
dessa
desproporção
.

A
nomeação e a proposta aprovadas pelo juízo decorreram da necessidade de avaliação técnica específica
e confronto com a avaliação anterior realizada pelo Oficial de Justiça e a
impugnação,
desse modo, não há exorbitância que comporte alteração.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025